Tribunal: TJDFT
Processo: 0700921-86.2023.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES. SENTENÇA EXTRA PETITA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CONVERSÃO DE APOSENTADORIA COM PROVENTOS PROPORCIONAIS EM INTEGRAIS. TRANSTORNO DEPRESSIVO. ALIENAÇÃO MENTAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Preliminar. Sentença extra petita. Nulidade. Julgamento extra petita ocorre quando o juiz decide pretensão diversa daquela efetivamente deduzida. Na sentença a pretensão foi apreciada tal como deduzida na peça de ingresso, de modo que não há julgamento extra petita.
2 – Preliminar. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Segundo o art. 370 do CPC, cabe ao juiz determinar a produção de provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir as diligências inúteis ou protelatórias. Não há cerceamento de defesa, pois foi conferida oportunidade às partes de indicarem as provas que pretendiam produzir, sendo indeferida, de forma fundamentada, a prova testemunhal para oitiva de médico perito que subscreveu laudo médico juntado aos autos e sobre o qual não recai questionamento acerca da legitimidade.
3 – Preliminar. Ilegitimidade passiva do Distrito Federal. O art. 4o, §2o, da Lei Complementar Distrital no 769/2008 prevê que “O Distrito Federal constitui-se em garantidor das obrigações do Iprev/DF, respondendo subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos aos seus segurados e dependentes, cobrindo qualquer insuficiência financeira do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal”. Em razão da condição de garante, o Distrito Federal tem legitimidade passivada para as demandas de natureza previdenciária.
4 – Prescrição. Inocorrência. Não há prescrição relativamente a eventuais diferenças de proventos (proporcionais e integrais) anteriores ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento da demanda, pois entre a data da aposentadoria e a do ajuizamento da demanda transcorreram exatos cinco anos.
5 – Servidor Público. Aposentadoria por invalidez. Proventos proporcionais e integrais. De acordo como art. 18, § 1o, da Lei Complementar no 769/2008, é assegurado aos servidores públicos distritais a aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais, ressalvadas as hipóteses de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, com proventos integrais. O §5o do mesmo dispositivo enumera as patologias que contempla proventos integrais, dentre as quais, a alienação mental.
6 – Tema 524 Repercussão Geral. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 524 da Repercussão Geral, fixou a tese segundo a qual “A concessão de aposentadoria de servidor público por invalidez com proventos integrais exige que a doença incapacitante esteja prevista em rol taxativo da legislação de regência”.
7 – Alienação mental. Parâmetros. Transtorno depressivo. O Manual de Perícia Oficial em Saúde do Servidor Público Federal – 3a Edição – Ano/2017, instituído pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, define que a alienação mental é caracterizada pela “alteração completa ou considerável da sanidade mental, comprometendo gravemente os juízos de valor e de realidade, bem como a capacidade de entendimento e de autodeterminação”, de forma que o indivíduo se torna “incapaz de responder por seus atos na vida civil, mostrando-se inteiramente dependente de terceiros no que tange às diversas responsabilidades exigidas pelo convívio em sociedade”. Ausente a prova de que o transtorno depressivo que acomete a servidora pública tem aptidão de comprometer sua capacidade de autodeterminação, de entendimento da realidade e exercício de juízos de valor, não há respaldo legal para a conversão da aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais em integrais.
8 – Apelação Cível desprovida.